Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-28.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0004983-28.2018.8.07.0006 APELANTE: MARIA JOSE BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. TIPO DEFINIDO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.OFENSA A SERVIDOR PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CUMPRIMENTO DA PENA DECORRENTE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a em seis meses de detenção e ao pagamento das custas processuais pela prática do delito previsto com base no art. 331 do Código Penal, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos. 2. A recorrente discorre sobre a atipicidade dos fatos narrados e afirma que o termo "macumbeiro" não é ofensivo e não é suficiente para configurar o crime de desacato, 3. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão contra a servidor público no exercício de sua função com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública. 4. Sem razão a recorrente. A autoria e a materialidade do crime restou suficiente demonstrada no termo circunstanciado de n° 1043/2018, na ocorrência policial n°10.698/2018, bem como pela a prova colhida em juízo, sob o crime do contraditório e ampla defesa. Inclusive, nas próprias razões recursais, a recorrente afirma que, de fato, chamou a vítima de "macumbeira". 5. O termo macumbeiro, na origem e no sentido literal da palavra, refere-se a tocador de macumba (instrumento musical) ou, ainda, chefe de terreiro de macumba (culto afro-brasileiros com influências de outras religiões africanas). No entanto, com o passar do tempo e com a atualização da língua portuguesa, atualmente este termo também serve para ofensas e xingamentos, como sendo de pessoa que faz 'trabalhos para o mal". Desse modo, sendo típica a conduta, a condenação deve ser mantida. 6. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados, sendo eles a apelação criminal e os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser expedida carta de sentença para cumprimento da pena (RE 1161548, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/02/2019 PUBLIC 18/02/2019). 7. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados expeça-se carta de sentença. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1178783, 20180610049838APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: 559/562) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS A POLICIAL MILITAR. ADPF 496. REDISCUSÃO DA MÁTERIA. NOVA TESE DEFENSIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DÚVIDA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso, sob a alegação da incompatibilidade da tipificação do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, juntamente com a jurisprudência da Corte Interamericana e recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95. 4. DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Não há que se falar na aplicação de eventuais e futuros efeitos que poderão advir do julgamento da ADPF 496, que busca o reconhecimento da não recepção do artigo 331 do Código Penal pela Constituição Federa de 1988, até que o Egrégio Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a mesma. 5. Destaca-se que o crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372) 6. Contudo, mesmo em se tratando de nova tese, é de se esclarecer que não há qualquer incompatibilidade entre a norma do artigo 331 do CP com o art. 13 da Convenção. Esse é o entendimento jurisprudencial. Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada. (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018). 7. Consoante entendimento fixado pela Terceira Seção da Corte Superior, a tipificação do crime de desacato não ofende o direito à liberdade de expressão, que, assim como ocorre com outras hipóteses elencadas no art. 5o da CF, não se revela absoluto (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017). 3. Na oportunidade, consignou-se que a conservação do delito em questão na legislação vigente, não acarreta o descumprimento do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não havendo, sequer, a força vinculante que se procurou emprestar a impetrante à essa norma de direito internacional integrante do nosso ordenamento (HC 396.908/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).(...) (Acórdão n.1071965, 20151210033554APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: 718/723) 8. Inexistência de preenchimento dos requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a teor do art. 83 da Lei 9.099/95. Inadmissão quando o objetivo for a rediscussão de teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado. 9. O acórdão embargado abordou todas as teses defensivas alegadas pela defesa, mostrando-se inviável a apreciação de nova tese para efeito de prequestionamento. 10. Deve ser mantida a sentença proferida nestes autos, por seus legais e jurídicos fundamentos, por não conter naquele decisum omissão ou qualquer outro vício. Verifico que a embargante ré pretende com seus embargos declaratórios, na verdade, o reexame da matéria, sendo que a via eleita não é própria. 11. Embargos da parte ré CONHECIDO e REJEITADO. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1185506, 20180610049838APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: 333/334) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta (ou mediata). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.064.572 AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 06/11/2017) De outro ponto, o pedido de suspensão do feito até julgamento da ADPF 496 não merece prosperar, eis que a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Nesse sentido, colha-se lapidar aresto assim sumariado: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). (grifei). III - À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF